Tribunal: TJSP
Processo: 2180277-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Realização de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial – Decisão que deferiu a tutela de urgência – Insurgência da Operadora – Não acolhimento – Laudos médicos que são claros ao estabelecer o quadro clínico do Autor, bem como a necessidade de realização imediata do procedimento cirúrgico guerreado – Impossibilidade da Operadora determinar os procedimentos ou materiais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Realização de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial – Decisão que deferiu a tutela de urgência – Insurgência da Operadora – Não acolhimento – Laudos médicos que são claros ao estabelecer o quadro clínico do Autor, bem como a necessidade de realização imediata do procedimento cirúrgico guerreado – Impossibilidade da Operadora determinar os procedimentos ou materiais que devem ser utilizados pelo beneficiário – Junta médica regulamentada pela ANS para atuar quando há clara incongruência/impertinência no tratamento proposto, não sendo esta a hipótese dos autos – Indicação que cabe somente ao médico assistente – Taxatividade do Rol que não é absoluta – Súmula 102 do E. TJSP – Precedentes desta E. 2a Câmara de Direito Privado – Operadora que, em caso de improcedência da ação, poderá pleitear o ressarcimento de eventuais prejuízos por ela suportados – Necessário preservar, por ora, a integridade física e psíquica do Autor, tendo em vista que a não realização da cirurgia agravaria o quadro clínico – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.